Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709372-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO TOMITA HAMA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DF D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Direito Personalíssimo - Inviabilidade de Substituição Processual - Extinção do Processo Intimadas as partes, o advogado do impetrante noticiou o seu falecimento, conforme Certidão de Óbito de ID 60900091. Diante do caráter personalíssimo do direito buscado na Via Mandamental, é o caso de extinção do processo.(Acórdão 1389823, 07164264520218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Diante do exposto, DENEGO a Segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Sem custas e honorários. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator